Tribunal: TJDFT
Processo: 0742806-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFICAZ DO CREDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança fundada na cédula de crédito bancário.
2. Fatos relevantes. (i) a última parcela da dívida venceu em 18.10.2018; (ii) a ação monitória foi ajuizada em 16.10.2023, dentro do prazo prescricional de cinco anos; (iii) as tentativas de citação nos endereços inicialmente indicados pelo credor foram infrutíferas, sendo necessária a adoção de buscas nos sistemas judiciais, adotadas de ofício pelo e. Juízo de origem; e (iv) a citação válida somente ocorreu em 29.05.2024, após o transcurso do prazo quinquenal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, seguido de demora na citação, subsidia [ou não] a prevalência da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição, ou, se a ausência de diligência eficaz da parte autora atrai a consumação do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o, I). E o Código de Processo Civil dispõe que a interrupção da prescrição, determinada pelo despacho de citação, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte autora promova a citação no prazo de dez dias (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o).
5. A Súmula 106 do STJ prevalece apenas quando a demora na citação decorre de falhas do mecanismo da Justiça, e não quando resulta da ausência de diligência do credor.
6. No caso concreto, a parte autora ajuizou a demanda no limite do prazo prescricional, sem indicar endereço hábil para citação, de modo que a mora não se poder imputada ao Judiciário. Aliás, a citação válida somente ocorreu após o prazo quinquenal, em razão das diligências adotadas “ex officium”, em situação processual em que a prescrição já estava consumada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, acórdão 1650793, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023; TJDFT, acórdão 1236313, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.03.2020.